Tribunal: TJMT
Processo: 1023057-18.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1023057-18.2021.8.11.0000
PACIENTE: CLEITOM RODRIGO DE MELO GRANJA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE PARANATINGA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA.
PACIENTE: CLEITOM RODRIGO DE MELO GRANJA
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de CLEITOM RODRIGO DE MELO GRANJA, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto nos autos de Prisão em Flagrante no 1003504-47.2021.8.11.0044, da 1a Vara da comarca de Paranatinga-MT.
Sustenta a impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 14/12/2021, suspeito da prática do delito tipificado no art. 33, caput, e 35 da Lei n.o 11.343/2006, sendo submetido à audiência de custódia teve a sua prisão preventiva decretada.
Defende o subscritor do mandamus que a prisão do paciente foi feita de forma arbitrária, já que inicialmente pairava sobre ele a suspeita de cometimento do delito de furto supostamente cometido 45 (quarenta e cinco) dias antes da prisão.
Relata que a res furtiva foi encontrada na posse do paciente quando estava em via pública fazendo uso do relógio anteriormente furtado. Fato que levou os policiais militares a adentrarem sem autorização em sua residência e apreenderem drogas e aparelhos celulares que estariam dentro do imóvel pertencente ao indiciado.
Afirma que a busca foi ilegal, já que foi realizada sem mandado judicial e sem a autorização do proprietário para chancelar a entrada dos milicianos na residência.
Retrata que a segregação carece de fundamentos idôneos, porquanto, foram utilizados argumentos genéricos, despidos de elementos do caso concreto, além de não se fazerem presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.
Forte nessas razões, a impetrante requer, liminarmente, a declaração da ilegalidade da busca realizada no imóvel do paciente, e, em consequência, a restituição do status libertatis do increpado.
É o relatório.
Decido.
Prima facie, as afirmações apresentadas pela impetrante não asseguram num juízo sintético de cognição ao direito pleiteado ao paciente.
De início pretende a impetrante a declaração de nulidade in limine aduzindo que a prova constante nos autos – droga apreendida -, originou-se de busca e apreensão ilegal e arbitrária realizada pelos policiais.
Da análise dos autos revela que o magistrado decretou a segregação cautelar do paciente diante dos indícios de autoria e materialidade do crime de tráfico de entorpecentes, ainda, pelos apontamentos criminais que supostamente o paciente ostentaria, vejamos:
“...analisando detidamente os autos, verifico que estão presentes provas suficientes da existência da autoria e materialidade do delito, por meio do Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência n. 2021.328591, pelos Termos de Declarações, pelo termo de exibição e apreensão e pelo Relatório Policial que constam nos autos. Quanto a aventada ilegalidade pela ausência do laudo preliminar de constatação da droga, tal fato, por si só, não macula a prisão efetuada eis que a materialidade restou demonstrada pelos demais elementos constantes no auto (Habeas Corpus n. 1006007-76.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 05/05/2021). Portanto, presente o “fumus commissi delicti”. No tocante ao “periculum libertatis”, verifico a necessidade de se garantir a ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código Penal, delineadas nas circunstâncias que a seguir, em tese, se observa no caso versando. A gravidade concreta do delito pelo se mostra evidente pelo modus operandi empregado na conduta criminosa, eis que fora apreendida grande quantidade de substância alucinógena que aparentou ser de cocaína em local indicado como ponto de tráfico por relatório policial de inteligência, além do mais fora apreendido dinheiro e também três celulares no local do crime juntamente com o relógio de pulso reconhecido como objeto de furto. Assim, é cabível a decretação da prisão preventiva, nos termos do que dispõe o artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Portanto, estando presentes os requisitos legais, tenho por decretar a prisão preventiva do custodiado... (...).” (sic. Id. 113630960). (negritei).
Quanto à suscitada inviabilidade da fundamentação do magistrado para determinar a segregação cautelar do paciente, o magistrado registrou a materialidade, os fortes indícios de autoria, e a quantidade de droga apreendida na residência que já estava sendo monitorada pelo serviço de inteligência da polícia militar, conforme relatório constante nos autos da prisão em flagrante.
Elementos, que neste momento processual encontra embasamento jurídico para a manutenção da prisão cautelar do paciente.
Ressalto que a nulidade aventada pela defesa não ficou esclarecido nos autos que tenha sido enfrentada pelo juízo primevo, logo, sua análise poderia caracterizar supressão de instância.
Diante desse panorama fático-processual, os elementos de prova sinalizam possível autoria de crime de tráfico de droga e associação para o mesmo fim, cuja pena privativa de liberdade ultrapassa 4 (quatro) anos, portanto, significativamente grave sob o ponto de vista jurídico-processual, possibilitando ao menos nesta primeira ótica a decretação da prisão preventiva nos moldes do art. 313, I, do CPP:
"Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). (...)"
Nesse contexto, por carecer de prova cabal e pré-constituída do aventado constrangimento ilegal, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – A expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, as cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento n.o 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cuiabá, 16 de dezembro de 2021
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator